Tribunal: CARF
Processo: 11065.904772/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.904772/2010-64
ACÓRDÃO
1002-003.737 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CTD - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DIGITAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO NA LINHA DE DEFESA. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância
recursal.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, não conhecer do recurso. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1002-003.739, de 23 de
janeiro de 2025, prolatado no julgamento do processo 11065.904771/2010-10, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
AILTON NEVES DA SILVA – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.737 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904772/2010-64
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/JFA.
Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que, nos seguintes termos, não
homologou as compensações declaradas em DCOMP:
[...]
Cientificada do Despacho Decisório em 16/08/2011, a interessada
apresentou manifestação de inconformidade em 13/09/2011, na qual, em
resumo, assim se pronunciou:
5- Ocorre Sr. Delegado que, a IMPUGNANTE informou a compensação realizada
na PER/DCOMP original 08186.30304.300503.1.3.02-0032 transmitida pela
internet em 30/05/2003 informando compensação de débito de código 5993 (...),
quando não se fazia necessário.
6- Vale relembrar que, as normas vigentes aos períodos de apuração dos débitos
compensados (...), no que se impõe ao aspecto informativo das compensações
efetivadas pelos contribuintes para tributos ou contribuições de mesma natureza,
estavam contidos sob a égide da Instrução Normativa 210 de 30 de setembro de
2002 e antes desta; sob o abrigo da Instrução Normativa n°. 21 de 10 de março de
1997, cujas compensações com tributos ou contribuições de mesma espécie
poderiam ser efetivadas independentemente de requerimento.
7- A obrigação de informar em Declaração de Compensação pelo sujeito passivo
entre o débito e o crédito de mesmo tributo ou contribuição, somente passou a
ser exigido com a publicação da Instrução Normativa 323 que foi publicada em 28
de maio de 2003, a qual incluiu o § 6°., ao artigo 21 da IN 210/2002 [...]
8- A IMPUGNANTE, ressalta que, incorreu em excesso de prudência e zelo em
bem informar o fisco e, não pode ser "penalizada" haja vista, a falta de previsão
legal naquela oportunidade em que os débitos foram compensados -(data de
vencimento)- e, que foram informados em demasia através de PER/DCOMP
original (...), sendo que poderiam tais débitos ser compensados em seus devidos
vencimentos sem nenhum tipo de comunicação ou requerimento até a publicação
da IN 323/2003, para débitos e créditos de mesmo tributo ou contribuição.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.737 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904772/2010-64
3
9- Neste sentido, há, portanto, crédito suficiente de saldo negativo de IRPJ em
para compensar os débitos compensados (...).
10-Com amparo nas razões acima aduzidas, a IMPUGNANTE requer a Vossa
Senhoria o julgamento da procedência da presente MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, para homologar a compensação na forma declarada, com o
consequente julgamento da insubsistência do saldo devedor apurado no presente
processo, por assim ser de direito.
11-Por cautela, caso não seja o entendimento de Vossa Senhoria a respeito do
assunto, a IMPUGNANTE requer, então, que seja declarada a prescrição do direito
de cobrança de IRPJ, (...) eis que a FAZENDA NACIONAL dispunha do prazo de
cinco anos, a partir da apresentação da DCTF para cobrar o crédito tributário.
12- Como assim não procedeu, o saldo apurado no Despacho Decisório ora
IMPUGNADO deve ser fulminado pela prescrição, nos termos do art. 174 do
Código Tributário Nacional - CTN, o que fica aqui expressamente requerido.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/JFA,
conforme acórdão de 15 de março de 2018.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário, cujos fundamentos são
reproduzidos resumidamente na sequência.
Evoca a aplicação da prescrição intercorrente ao caso concreto, alegando que a
inércia administrativa onera excessivamente o recorrente.
Aduz que “A questão é latente, tanto que a matéria está para discussão no STJ,
através do RESP 1340553/RS, com pauta de julgamento agendado para o dia 22.08.2018, e o STF
teve a repercussão geral reconhecida, através do RE 636.562.”
No mérito, argumenta que “...o Fisco tolheu direito creditório do recorrente ao
deixar de corrigir monetariamente o valor do crédito a ser compensado” e que “...em que pese
tenha o contribuinte suscitado a compensação de créditos para adimplemento do IRPJ no ano de
2003, somente em 2011 houve a conclusão do pedido, com a correção do débito e ausência de
correção do crédito apresentado à compensação.”
É o relatório do necessário.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.737 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904772/2010-64
4
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023
(Regimento Interno do CARF).
Demais disso, observo que, apesar de
tempestivo e atender aos demais requisitos de admissibilidade, o recurso não
será conhecido na íntegra, eis que o Recorrente inova na sua linha de defesa,
apresentando argumento inédito, não suscitado em sede de Manifestação de
Inconformidade, consistente na alegação de que o direito creditório vindicado
não foi corrigido monetariamente pelo Fisco.
Esta matéria, que constituiu o único ponto do mérito recursal, não pode ser
analisada por este colegiado por falta de prequestionamento, em razão de não ter
sido apresentada no momento processual oportuno, caracterizando-se como
matéria preclusa, a teor do disposto nos artigos 16, III e 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I-
(...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;”
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
(...)
Assim, considerando que o referido argumento é totalmente novo em relação aos
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, o recurso voluntário
não será conhecido nesta parte, eis que não cabe a esta instância recursal o
exame de matéria não julgada pela DRJ, sob pena de supressão de instância e
violação do princípio do contraditório.

Preliminar de Prescrição Intercorrente
Como preliminar o Recorrente alega ocorrência da prescrição intercorrente,
sustentando que a matéria teve repercussão geral reconhecida através do RE
636.562.
A matéria não comporta maiores digressões, eis que já pacificada e sumulada no
âmbito do CARF por meio da súmula no 11:
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Esclareça-se que a prescrição intercorrente apenas passou a ser expressamente
prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que
incluiu o §4o ao art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF).
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.737 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.904772/2010-64
5
Contudo, a LEF é considerada legislação especial, vez que disciplina a cobrança
judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
e, portanto, suas regras não podem ser aplicadas no âmbito do processo
administrativo fiscal.
Nesse sentido, cabe lembrar que o tema 390 da repercussão geral (RE 636.562)
diz respeito ao julgamento da constitucionalidade do art. 40 da Lei no 6.830/1980.
Para que não reste dúvida a este respeito, confira-se a decisão da corte
constitucional sobre o tema:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 390 da
repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a
seguinte tese: “É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de
Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano
de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se
automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco)
anos".
Falaram: pela recorrente, a Dra. Flávia Palmeira de Moura Coelho,
Procuradora da Fazenda Nacional; e, pelo amicus curiae Município de São
Paulo, o Dr. Paulo André Moreira de Souza, Procurador do Município.
Plenário, Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023.
Nesse quadro, deve ser rejeitada a preliminar suscitada.
Dispositivo
Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, não conheço do recurso.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, não conhecer do recurso.
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente Redator

Fl. 74
DF CARF MF
Original